Tribunal: STF
Processo: HC 186632
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Pedro Said Júnior e outros em favor de Jonas Pereira de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 577.089/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, Código Penal). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 52/54) e, ato contínuo, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar (evento 2, fls. 68/69). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 2, fls. 71/72).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 577.089/SP (evento 2, fls. 79/82). Ato contínuo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto (evento 2, fls. 101/107).
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam que o paciente é portador de doença respiratória, assim inserido no grupo de risco do novo Coronavírus. Apontam a pandemia da Covid-19 e a superpopulação carcerária como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Requerem, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
    3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 11.06.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2080244-81.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora